Tribunal: TJES
Processo: 5040294-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040294-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA PINTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE DADOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO DE MULTA PUNITIVA A 100%. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a multa punitiva ao patamar de 100% do imposto e para restringir a atualização/juros à taxa SELIC, mantendo os demais lançamentos fiscais.

Os lançamentos tiveram como base cruzamento de dados fiscais com informações sobre vendas com cartão de crédito. A sentença reconheceu a validade da obtenção dos dados pelo Fisco, mas limitou a multa e os encargos por considerar abusividade nas penalidades aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de informações bancárias obtidas pelo Fisco com base no art. 6º da LC nº 105/2001 configura quebra de sigilo; e (ii) saber se a multa qualificada superior a 100% e os encargos de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC violam os princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 225) consolidou a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001, reconhecendo que o compartilhamento de informações com a Receita Federal não viola o sigilo bancário.

A tese fixada no Tema 863 do STF determina que a multa tributária qualificada deve se limitar a 100% do tributo devido, salvo comprovação de reincidência, caso em que poderá atingir 150%. No caso, não se comprovou reincidência, sendo legítima a limitação imposta pela sentença.

A atualização do débito com base no VRTE somado a juros de 1% ao mês extrapola os limites fixados pela União. Conforme o Tema 1062 do STF, os Estados podem estabelecer índices próprios, desde que não superiores àqueles aplicados pela União. A adoção da taxa SELIC atende aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A obtenção de dados financeiros pelo Fisco com base no art. 6º da LC nº 105/2001 não configura quebra de sigilo bancário. 2. A multa qualificada por infração tributária deve observar o limite de 100% do tributo, salvo comprovada reincidência. 3. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre créditos tributários estaduais devem observar os limites estabelecidos pela União, sendo ilegal a aplicação cumulativa de VRTE e juros de 1% ao mês que exceda a taxa SELIC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5040294-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO DA ROCHA PINTO
Advogado do(a) APELANTE: WELLITON PIMENTEL COUTINHO - ES13136
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Os recursos serão analisados de forma conjunta, haja vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para limitar a multa ao patamar máximo de 100% do imposto e restringir a atualização/juros à taxa SELIC, mantendo hígidos os demais lançamentos.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema no 225, no julgamento do RE 601314, cuja discussão tratava do a) fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.

Neste passo a tese jurídica fixada no tema no 225, STF se deu nos seguintes termos: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.

Assim, a obtenção pelo Fisco das informações referentes às vendas com cartão de crédito, sobretudo para cruzamento com as informações prestadas pelo próprio contribuinte, não representa quebra de sigilo bancário.

Do mesmo modo, entendo que a sentença aplicou adequadamente o entendimento acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, limitando a multa punitiva para ao percentual de 100% sobre o valor do tributo apurado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 863
,
consolidou o entendimento de que as multas tributárias, ainda que qualificadas, devem observar limites objetivos para assegurar que não se tornem confiscatórias, adotando-se o percentual de 100% do tributo devido como limite, ressalvado, excepcionalmente, os casos de reincidência devidamente comprovada, quando se admite que a multa qualificada alcance até 150%. Eis o aresto:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23.
No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito
(art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23);
ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo
(art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

No presente caso, a multa tributária foi aplicada com fundamento em suposta fraude fiscal, configurando uma penalidade qualificada. Todavia, a análise dos autos não revela qualquer elemento que indique a reincidência da agravante em infrações tributárias.

A ausência de comprovação de histórico infracional elimina a possibilidade de aplicação do percentual agravado de 150%, conforme delineado pelo STF. Dessa forma, o percentual de 100% do tributo devido deve prevalecer como teto para a multa, sendo esta a medida proporcional à conduta atribuída à agravante. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. RETIFICAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE PARA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. [...] 6. Por outro lado, a multa aplicada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, observando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o caráter confiscatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A denúncia espontânea não exclui a multa pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma. 2. A multa tributária isolada não pode exceder 100% do valor do tributo devido. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5026809-66.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 04/Dec/2024)

Nesse pormenor, aplica-se o TEMA 863 ao caso concreto mesmo em razão da modulação dos efeitos, porque embora relativos aos débitos se referem aos exercícios de 12/2021 a 01/2023, a multa em discussão não havia sido paga até a edição da Lei n. 14.689/2023, devendo portanto ficar limitada em 100% do valor do tributo, conforme item 2 do TEMA 863/STF:

[...] 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data;
(ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

Noutro giro, quanto à atualização monetária e aos juros de mora, o débito tributário foi corrigido com base no Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) e juros de mora de 1% ao mês, conforme previsão das Leis Estaduais nº 6.556/2000 e nº 7.000/2001.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
TEMA 1062
, fixou a tese de que
“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
.

Apesar de as normas estaduais serem formalmente válidas, é necessário avaliar se os índices aplicados ao débito excedem os limites estabelecidos pela legislação federal, notadamente pela Taxa SELIC, que reúne os critérios de correção monetária e juros de mora para os tributos federais.

Nesse contexto, reputo que o executado demonstrou, mesmo que de maneira simples, que a aplicação do VRTE e da taxa de 1% ao mês resulta em encargos superiores aos que seriam devidos com a aplicação da Taxa SELIC, sendo dispensável a meu ver perícia contábil para tal fim.

Assim, a adoção de critérios que excedam os índices federais configura abuso de poder tributário e representa desrespeito aos princípios constitucionais que regem a tributação. A limitação aos parâmetros federais é, portanto, medida imprescindível para assegurar a legalidade e a proporcionalidade dos valores cobrados. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO LIMITADA À TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade proposta pela AG Trade Logística Ltda ME, determinando a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com atualização dos valores devidos com base na Taxa Selic, ao invés do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) acumulado com juros de 1% ao mês, conforme previsto na legislação estadual. O agravante alega a inadequação da via eleita, a legalidade da atualização pela VRTE, o risco ao erário e a necessidade de fixação razoável dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a acumulação da correção pela VRTE com juros de mora de 1% ao mês excede os limites estabelecidos pela União para a atualização de créditos tributários; e (ii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIRO Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.216.078 (Tema 1.062), fixou a tese de que os Estados podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, porém esses índices não podem exceder os percentuais estabelecidos pela União, que adota a Taxa Selic. No caso concreto, fora demonstrado que a atualização pela VRTE acumulada com os juros de 1% ao mês resultou em valores superiores aos que seriam devidos pela aplicação da Selic, em desacordo com o precedente vinculante do STF. A exceção de pré-executividade é cabível, pois não há necessidade de dilatação probatória, sendo possível verificar de plano a extrapolação dos limites legais estabelecidos pela União. Quanto aos honorários advocatícios, mantém-se a fixação no percentual mínimo sobre o lucro econômico, nos termos do art. 85 do CPC, porquanto ausentes as condições para arbitramento por equidade, conforme admitido pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.076. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União. A aplicação cumulativa de VRTE e juros de 1% ao mês, quando supera os limites da Taxa Selic, é ilegal. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006049-36.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Data: 21/Nov/2024)

Assim, os valores executados deverão ser ajustados aos parâmetros da SELIC, garantindo a conformidade com o entendimento do STF, conforme destacado na origem.

Portanto, aplicando o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, bem como a limitação à taxa SELIC para correção monetária dos débitos fiscais, correta a decisão ao extirpar a penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado e com o parâmetro de correção ajustado.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.